Tribunal: TJMT
Processo: 1004215-58.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004215-58.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORMALIZAÇÃO DOS EMPREGOS PÚBLICOS – REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, impõe-se a sua manutenção.

Pela vigente ordem constitucional, em regra, o acesso aos empregos públicos opera-se mediante concurso público, que pode não ser de igual conteúdo ao dos servidores públicos, mas há de ser público.

O pedido de prorrogação extrapola o prazo de vigência dos contratos mencionados pelo próprio recorrente na Lei no 5.723/2013 (até julho do corrente ano), o que apenas reforça a comprovação da mora da Administração Pública na realização do concurso público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento manejado em face da interlocutória que, nos autos da
Ação Civil Pública no 1044143-24.2018.8.11.0041,
determinou a formalização da criação dos empregos públicos no âmbito da Empresa Cuiabana de Saúde Pública.

Em linhas gerais, o agravante sustenta que
“não há ilegalidade nos contratos firmados pela Empresa Cuiabana de Saúde Pública, - conforme detalhadamente esclarecido no Agravo Interposto e nas Manifestações acostadas em 1o grau-, havendo previsão para vigência das contratações até julho do corrente ano na própria Lei de Criação da ECSP”
(Id. 8036338).

Aduz que
“as tratativas voltadas à organização do certame vêm sendo realizadas extrajudicialmente anteriormente ao ajuizamento da demanda originária, havendo mora em razão da aglomeração dos trabalhos pelas intervenções em outras políticas públicas (...) e pelas alterações legislativas que normatizam as contratações em entidades desta natureza; razão pela qual, inclusive, a douta magistrada de piso solicitou o ingresso da ECSP nos autos da Ação Civil Pública 1044157-08.2018.8.11.0041, cujo objeto abrange a formalização de cargos junto ao HMC e, com a integração da ECSP no polo passivo, igualmente ao Hospital São Benedito e seus demais empregados”
(Id. 8036338).

Alega que
“atendendo à liminar exarada junto à ACP 1044157- 08.8.11.0041, no que tange a regularização de contratação de pessoal, e, incluindo no referido ato o espectro do Hospital São Benedito, há a demonstração que, embora de natureza complexa, as ações inerentes à gestão de pessoal da ECSP e a formalização de suas contratações estão sendo promovidas, contudo, o prazo assinalado pelo juízo de piso nos autos da ACP 1044143-24.2018.8.11.0041, precursora do presente Agravo, são inexequíveis, especialmente quando se considera os esforços voltados à inauguração do HMC e dos trabalhos realizados naquele hospital”
(Id. 8036338).

Assevera que
“embora a legislação municipal concernente à contratação temporária, qual seja, a Lei 4.424/2003, não abranja as empresas públicas e sociedades de economia mista, sua utilização seria viável quando analisada em interpretação sistemática às Leis 5.723/2013, Lei 8.745/93, art. 37, IX, da CR/88 e entendimentos do STF sobre o tema, a saber ADI 3721, relator Min. Teori Zavascki, ADI 3386, relatora Min. Carmem Lúcia, ADI 3247, relatora Min. Carmem Lúcia, no sentido de permitir a contratação temporária, por circunstância relevante transitória, de atividade permanente”
(Id. 8036338).

Assim, pugna pela
“reforma da douta decisão, observando que foram demonstrados os requisitos para a concessão do efeito ativo, (1) concedendo a prorrogação do prazo para realização do concurso para provimento de empregos públicos junto à ECSP, permitindo a absorção dos prazos estipulados junto à ACP 1044157-08.2018.8.11.0041 ou assinalando novos limites temporais; (2) afastando o óbice para realizar novas contratações ou renovar as existentes enquanto estiver em trâmite os certames”
(Id. 8036338).

Contrarrazões recursais pugnando pelo desprovimento do agravo.

Ausente retratação da decisão recorrida, coloco o feito em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o ente agravante busca a concessão de efeito suspensivo à decisão que, nos autos da
Ação Civil Pública no 1044143-24.2018.8.11.0041,
determinou a formalização da criação dos empregos públicos no âmbito da Empresa Cuiabana de Saúde Pública.

Ao analisar o pedido de atribuição do efeito suspensivo, proferi a decisão que segue, em parte, transcrita,
ipsis litteris:

“Pela vigente ordem constitucional, em regra, o acesso aos empregos públicos opera-se mediante concurso público, que pode não ser de igual conteúdo ao dos servidores públicos, mas há de ser público.

As autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista estão sujeitas à regra, que envolve a administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sendo evidente, portanto, o interesse do Ministério Público quanto à observância das disposições constitucionais.

Extrai-se, inclusive, do julgamento da ADI n. 3.430-8 pelo Supremo Tribunal Federal que, “para que se efetue a contratação temporária, é necessário que não apenas seja estipulado o prazo de contratação em lei, mas, principalmente, que o serviço a ser prestado revista-se do caráter de temporariedade” e pontua que, por ser o serviço público de saúde essencial, “jamais pode se caracterizar como temporário”.

A priori, não cabe adentrar, como postulado pelo recorrente, no mérito quanto à possibilidade de admissão de terceirizados na referida empresa pública, até mesmo porque, ainda que eventualmente admissível, esta jamais será na totalidade dos empregados públicos de maneira a supostamente justificar a absoluta omissão na realização do concurso público.

Outrossim, ainda que o recorrente alegue a complexidade da matéria, a sua análise não pode ser postergada indefinidamente no tempo, ocasionando verdadeira burla à regra constitucional do concurso público.

(...)

Por fim, registra-se a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para afastar a invocação da cláusula da reserva do possível pelo Poder Público ''com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição''. Inclusive com a aplicação de multa diária, uma vez que ''inexiste obstáculo jurídico-processual à utilização, contra entidades de direito público, da multa cominatória prevista no § 5o do art. 461 do CPC''. (ARE 639337 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011).

Do mesmo modo, ao menos em exame superficial da matéria, não há que se falar em afastamento da multa pessoal imposta aos gestores, uma vez que tanto o Prefeito Municipal quanto o Diretor Geral da Empresa Cuiabana de Saúde Pública integram a lide sendo corresponsáveis pelo cumprimento do decisum”.

Analisando as razões lançadas no presente recurso, verifico que elas não trazem qualquer elemento ou fato novo capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a conclusão pelo indeferimento do efeito suspensivo.

Como consignado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a Empresa Pública Cuiabana de Saúde, ao celebrar contrato junto ao Município de Cuiabá – no qual se responsabilizou a gerir o Hospital São Benedito – teria, nos termos da Lei n. 5723/2013, a possibilidade de efetuar a contratação temporária pelo período de dois anos, prorrogáveis por igual período.

Todavia, ao compulsar os autos percebe-se que os contratos temporários se eternizaram e a regra ao concurso público tornou-se exceção.

Outrossim, o pedido de prorrogação extrapola o prazo de vigência dos contratos mencionados pelo próprio recorrente na Lei no 5.723/2013 (até julho do corrente ano), o que apenas reforça a comprovação da mora da Administração Pública na realização do concurso público.

Por tudo isso, não vejo qualquer razão para modificar o entendimento já esposado em sede monocrática.

Isso posto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019